Tribunal: TJMT
Processo: 1003493-82.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003493-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), EMILLY EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 072.293.921-36 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 064.161.741-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE GOMES MARTINS - CPF: 071.792.661-32 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO – MÚLTIPLAS VIOLAÇÕES DAS REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO – NECESSIDADE DA MEDIDA EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS INÁBEIS A INFIRMAR A IMPRESCINBILIDADE DO MONITORAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da medida cautelar de monitoramento eletrônico quando se constata que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, além de não se caracterizar como despida de fundamentação a decisão que mantém a referida medida em decorrência das múltiplas violações, pelo paciente, das regras de utilização da tornozeleira eletrônica. Ademais, se eventuais predicados pessoais do agente não são suficientes para infirmar a necessidade da prisão preventiva, muito menos podem bastar para a revogação do monitoramento eletrônico, medida muito mais branda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Emilly Eduarda da Silva Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico da ora paciente, acusada da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alega que a paciente já está utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de um ano, sem que o processo tenha se encerrado, e que tal dispositivo tem lhe causado constrangimentos, inclusive preconceito no mercado de trabalho, acarretando uma redução de 90% de seus atendimentos como manicure.

Outrossim, assevera que o impetrado não se valeu de fundamentação idônea para manter a paciente submetida ao mencionado monitoramento.

Ademais, argumenta que a paciente é primária e, em caso de condenação, possivelmente iniciará o cumprimento da pena em regime aberto, sem tornozeleira, notadamente em virtude do reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da medida (Id. n. 159150174).

Junta documentos (Ids. n. 159150175 a 159150182).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 159178185).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 160339719).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 160421154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que a paciente,
Emilly Eduarda da Silva Oliveira
, acusada da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, encontra-se submetida a monitoramento eletrônico desde 11 de fevereiro de 2022, ou seja, há pouco mais de um ano.

Em síntese, a impetrante alega que tal elastério caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo da referida medida cautelar e que a tornozeleira eletrônica tem causado embaraços à paciente, inclusive preconceito no mercado de trabalho, acarretando uma redução de 90% de seus atendimentos como manicure.

Outrossim, assevera que o impetrado não se valeu de fundamentação idônea para manter a paciente submetida ao mencionado monitoramento.

Ademais, argumenta que a paciente é primária e, em caso de condenação, possivelmente iniciará o cumprimento da pena em regime aberto, sem tornozeleira, notadamente em virtude do reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Sem razão, contudo.

A caracterização ou não de excesso de prazo das medidas cautelares em geral é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Firmada essa premissa, constato que o caso dos autos é razoavelmente enredado, envolvendo três réus e a imputação de dois tipos penais, tendo sido necessária, ainda, a realização de diligências probatórias como a extração dos dados de aparelhos celulares apreendidos e a oitiva de diversas testemunhas.

Além disso, noto que a audiência de instrução foi realizada em 26 de janeiro último, após o que foi aberto o prazo para que as partes apresentassem suas respectivas alegações finais, o que significa que ação penal está se desenvolvendo em ritmo adequado e está na iminência de encontrar um desfecho.

Outrossim, na espécie, observo que, ao indeferir o pedido de revogação do monitoramento eletrônico, em 24 de janeiro último, o impetrado consignou, entre outros fundamentos, que “
o relatório de eventos do monitoramento encaminhado juntado aos autos evidencia que
num período de 03 (três) meses, ocorreram nada menos que 78 (setenta e oito) violações de fim de bateria com sinal baixo, 02 (duas) violações) de bateria descarregada, 05 (cinco) violações de equipamento sem sinal de GPS, e 01 (uma) violação de detecção de corpo, quando não há registro de calor corporal do monitorado
(Ids 99705786 e 99712347), o que, por si só, obsta o deferimento do pleito defensivo
” (Id. n. 159150176, p. 5;
sic
; destaquei).

É sintomático que a impetrante não tenha dedicado nenhuma linha de seu arrazoado a tal questão, como se as dezenas de violações das regras de utilização do dispositivo fossem irrelevantes para a análise da necessidade de sua manutenção.

É necessário registrar que a medida em comento é deveras branda, aplicada alternativamente à prisão cautelar, e permite à paciente o trânsito livre nos limites da Comarca em que reside, sem nenhuma restrição de liberdade, circunstância que tem lhe franqueado, inclusive, o exercício de sua profissão de manicure, inexistindo comprovação da alegada queda do número de atendimentos, tampouco demonstração do nexo de causalidade entre essa suposta redução e a circunstância de a paciente estar utilizando tornozeleira eletrônica – dispositivo este, diga-se de passagem, facilmente ocultável.

A propósito, se eventuais predicados pessoais favoráveis – como a primariedade do agente e o fato de possuir residência fixa e exercer atividade remunerada lícita – não são suficientes para obstar a segregação provisória (nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), muito menos se prestariam a inviabilizar a manutenção de uma medida cautelar tão pouco intrusiva como o monitoramento eletrônico, quando presentes os seus pressupostos, como ocorre na espécie.

Finalmente, convém pontuar que meras conjecturas acerca da reprimenda a ser imposta à paciente, caso seja condenada, bem como o eventual regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, não se prestam a infirmar a necessidade do aludido monitoramento, por se tratar de medida eminentemente cautelar.

Nesse contexto, não se identifica a caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da medida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023